Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CÁLCULO. CAUSA. DIMINUIÇÃO. FORMA TENTADA. FRAÇÃO APLICADA. TERCEIRA FASE. PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. CRIME. FURTO. DOSIMETRIA REAJUSTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se ocorreu erro material no cálculo referente à terceira fase de individualização da pena, resultante da aplicação da fração correspondente à tentativa como causa de diminuição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 3.1. Caso constatado erro material no julgamento, mostra-se também possível o uso dos Aclaratórios, os quais devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se o novo resultado do julgamento for consequência da correção desse erro material.
4. Na situação posta, observou-se que a pena do crime de furto simples, na forma tentada, restou consignada com erro material, resultante de aplicação da fração correspondente à tentativa, como causa de diminuição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e acolhido, para corrigir o erro material apontado e reajustar o total da pena a incidir no caso concreto.